Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707080-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIZEU MAGNO PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos devem ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. . Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator